Tribunal: TJSP
Processo: 9154584-57.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança – Pretensão de condenação do banco réu ao pagamento de diferença de expurgos inflacionários relativos ao "Plano Verão" - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pedido juridicamente impossível e prescrição, alegando no mérito, inexistência de obrigação legal em remunerar a conta poupança do autor com o

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cobrança – Pretensão de condenação do banco réu ao pagamento de diferença de expurgos inflacionários relativos ao "Plano Verão" - Sentença de procedência – Inconformismo da ré, sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pedido juridicamente impossível e prescrição, alegando no mérito, inexistência de obrigação legal em remunerar a conta poupança do autor com o índice IPC – Perda superveniente de interesse processual, pois o autor no Processo no 1000208-90.2018.8.26.0242, que tramitou perante a 2a Vara da Comarca de Igarapava, em sede de cumprimento de sentença, levantou montante e deu integral quitação relativamente aos expurgos inflacionários da mesma conta poupança e do mesmo período postulado na presente Ação de Cobrança – Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, de ofício, prejudicado o apelo da ré.